Tribunal: TCU
Processo: 013.906/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8681/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.6 do Acórdão 5557/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 252), prolatado na Sessão de 4/7/2023 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.6. notificar da presente decisão os responsáveis e o Ministério das Cidades, na condição de sucessor da extinta Funasa nos seus direitos e obrigações ;" Leia-se : "9.6. notificar da presente decisão os responsáveis e a Fundação Nacional de Saúde ;" 1. Processo TC- Processo 013.906/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli (04.568.575/0001-66); Ednilson Luiz Faitta (XXX.395.319-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.